Tribunal: TJES
Processo: 5001202-87.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001202-87.2021.8.08.0002

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO VERBA HONORÁRIA QUE NÃO FOI MAJORADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Acolho as alegações apresentadas pelo Embargante, haja vista que, de fato, o acórdão é omisso na parte em que deixou de aplicar a regra inserta no artigo 85, §11 do CPC, isto é, deixou de majorar os honorários arbitrados na origem. Nesse aspecto, considerando que o recurso interposto pelo ora Embargado/ Apelante, teve seu provimento negado, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono do embargante/ apelado.

3. Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para, suprindo a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios em 2%.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001202-87.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA APARECIDA MATIAS MERCURIO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO VERBA HONORÁRIA QUE NÃO FOI MAJORADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Acolho as alegações apresentadas pelo Embargante, haja vista que, de fato, o acórdão é omisso na parte em que deixou de aplicar a regra inserta no artigo 85, §11 do CPC, isto é, deixou de majorar os honorários arbitrados na origem. Nesse aspecto, considerando que o recurso interposto pelo ora Embargado/ Apelante, teve seu provimento negado, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono do embargante/ apelado.

3. Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para, suprindo a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios em 2%.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001202-87.2021.8.08.0002

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. acórdão de id 6249322 que, por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (id 6353811), sustenta o embargante que a decisão colegiada padece do vício da OMISSÃO, especificamente em relação a aplicação da regra inserta no artigo 85, §11 do CPC, haja vista que, a despeito de o recurso não ter sido provido, sendo mantida a sentença de origem, os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do Embargado/ apelante, não foram majorados.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (
AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Sem delongas, já adianto que o recurso deve ser provido.

Assim compreendo em razão de constatar que, de fato, o acórdão é omisso na parte em que deixou de aplicar a regra inserta no artigo 85, §11 do CPC, isto é, deixou de majorar os honorários recursais.

Nesse aspecto, considerando que o recurso interposto pelo ora Embargado/ Apelante, teve seu provimento negado, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono do embargante/ apelado.

Assim, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para, suprindo a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios em 2%.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por DIOGO APARECIDO NEVES e lhes DOU PROVIMENTO para majorar os honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono do embargante/ apelado em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07.02.2024.
Voto: Acompanho a eminente relatora.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões